Tribunal: TJMT
Processo: 0012267-75.2012.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012267-75.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO SANTOS BARBOSA - CPF: 039.107.031-27 (APELANTE), JOSE GILNEI FRITZEN - CPF: 636.800.419-34 (VÍTIMA), SANDRA ALVES DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 009.536.541-92 (VÍTIMA), DOUGLAS FERREIRA DE ROSSI - CPF: 032.381.441-70 (ASSISTENTE), KELVEN SILVA DE OLIVEIRA ARRUDA (ASSISTENTE), JOSE ALDECIR DE ALMEIDA CARNEIRO - CPF: 744.033.383-72 (VÍTIMA), ALINE CARLA BORGES PEREIRA (ASSISTENTE), LORRAYNE KAROLINE DE MORAIS BORGES (ASSISTENTE), JEDSON SOUZA MENDES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BRUNO SANTOS BARBOSA - CPF: 039.107.031-27 (APELADO), JEDESON SOUZA MENDES - CPF: 898.270.661-53 (VÍTIMA), LUCINÉIA SILVA BULHÕES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO.
RECURSO DA DEFESA PROVIDO.

RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, §2o, I e II, c/c art. 70, CP), absolvendo-o da imputação d
o crime d
e extorsão e declarando extinta a punibilidade quanto
ao crime de
corrupção de menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, é apto a embasar a condenação; e (
ii
) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a autoria delitiva imputada ao acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento fotográfico constitui meio de prova sujeito à observância obrigatória das formalidades do art. 226 do CPP, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.258, sob pena de invalidade e impossibilidade de servir de base para condenação.

O
procedimento de reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitorial apresentou vícios formais insanáveis, pois não atendeu aos requisitos essenciais previstos no art. 226 do Código de Processo Penal, notadamente a ausência de prévia descrição das características físicas do suspeito antes da apresentação das fotografias.

O reconhecimento viciado não foi ratificado em juízo e, ao contrário, as declarações judiciais
prestadas pel
a vítima revelaram incerteza quanto à autoria, afastando a segurança necessária para condenação.

As testemunhas não reconheceram o acusado como autor do crime, e os demais indícios
,
como o uso de veículo supostamente ligado ao réu
,
são isolados e insuficientes para a formação de juízo de certeza
para sustentar a condenação
.

Não havendo provas autônomas e seguras que vinculem o réu à prática delituosa, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e a
sua
absolvição
,
nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso defensivo provido. Recurso ministerial prejudicado.

Tese de julgamento:

O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP é inválido e não pode fundamentar condenação.

Reconhecida a nulidade do reconhecimento fotográfico, é
imprescindível a existência de provas autônomas e seguras, produzidas sob o crivo do contraditório, para sustentar juízo condenatório.

Na ausência de certeza quanto à autoria
delitiva
, aplica-se o princípio
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição do acusado.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 226, 386, VII, e 387, IV; CP,
arts
. 157, §2o, I e II, e 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.258; TJ-DF, Apelação Criminal no 0718419-17.2021.8.07.0003, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 14.07.2022; TJ-RJ, Apelação no 0009236-61.2017.8.19.0038, Rel. Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto, j. 13.04.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público
e por
Bruno Santos Barbosa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a denúncia
para condenar o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas,
em concurso
formal (art. 157, §2o, incisos I e II, na forma do artigo 70, do Código Penal), à pena de 7 anos, 1 mês e 9 dias de reclusão e
ao pagamento de
15 dias-multa, a ser cumprida em regime
inicial semiaberto, bem como para absolvê-lo da imputação do crime de extorsão (art. 158,
caput
, do CP) e declarar extinta a punibilidade quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em razão da prescrição.

Nas razões recursais (ID
.
309284038), o Ministério Público requer a reforma parcial da sentença para que seja fixado valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelas vítimas, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal. Argumenta que houve pedido expresso na denúncia e em memoriais finais, pugnando pela fixação do valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) a título de danos materiais à vítima Douglas Ferreira Damasceno e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à vítima
Jedson
Souza Mendes.

Por sua vez, nas razões recursais (ID
.
309284041), a defesa sustenta, preliminarmente, a ilegalidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP. No mérito, pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência probatória, argumentando que não há provas robustas de que o réu tenha praticado as infrações penais. Subsidiariamente, requer o afastamento das majorantes referentes ao emprego de arma de fogo, em razão da revogação do inciso I, §2o, do artigo 157, do CP, e do concurso de pessoas, ante a inexistência de liame subjetivo entre o réu e os terceiros, bem como a descaracterização do concurso formal para reconhecimento de crime único.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID
.
309284048), pugnou pelo desprovimento do recurso
defensivo
, argumentando que a materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelos depoimentos das vítimas e demais provas dos autos. Sustenta que o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial foi confirmado em juízo e que as majorantes aplicadas estão devidamente comprovadas.

A defesa, em contrarrazões (ID
.
309284046), pugna pelo desprovimento do recurso
ministerial
, argumentando que não foram preenchidos os requisitos para a fixação de valor mínimo para reparação de danos, uma vez que não houve indicação do montante pretendido na denúncia nem instrução probatória específica sobre o tema, o que violaria o contraditório e a ampla defesa.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr. Roberto Aparecido Turin
(ID
.
312193384), opinou pelo provimento do recurso ministerial, para
fixação de
quantum
indenizatório em favor das vítimas, e pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o
s
presente
s
recurso
s

são
tempestivo
s
, fo
ram

interpostos
por parte
s

legítimas
e
mediante instrumentos jurídicos
adequado
s
, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele
s
conheço.

A defesa, em sede recursal (ID. 309284041), argui
u
, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, por suposta inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas.
Subsidiariamente, requer o afastamento das causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, do Código Penal, relativas ao emprego de arma de fogo, diante da revogação do inciso I, e ao concurso de pessoas, por ausência de vínculo subjetivo entre os agentes. Por fim, sustenta a configuração de crime único
, com base na tese de descaracterização do concurso formal.

O Ministério Público, por sua vez, pretende a fixação de indenização em favor das vítimas.

À vista do conjunto probatório, verifica-se
que assiste razão
à
defes
a
, impondo-se o provimento d
o
seu
apelo e
a consequente prejudicialidade
d
o recurso do Ministério Público,
conforme passo a expor.

No tocante à preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico
,
suscitada pela defesa, observa-se que, no caso concreto, a alegação se confunde com o próprio mérito da causa, uma vez que demanda a análise da suficiência e da credibilidade do conjunto probatório produzido nos autos. Assim, a apreciação da questão será realizada de forma conjunta com o mérito recursal, ocasião em que se examinará se o reconhecimento efetuado, aliado às demais provas colhidas, é apto a sustentar o decreto condenatório.

No mérito, observa-se que o reconhecimento do réu pela vítima Douglas Ferreira de Rossi foi realizado em desconformidade com o procedimento legal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, o qual estabelece diretrizes de observância obrigatória destinadas a assegurar a fidedignidade e a legalidade do referido ato
.

Nesse sentido, é pertinente destacar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
,
no julgamento do Tema Repetitivo no 1.258, cuja íntegra transcreve-se a seguir:

1 -As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 -Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 -O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 -Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 -Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 -Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.

No caso em análise, constata-se uma deficiência relevante no procedimento de reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, a qual compromete sua confiabilidade como elemento de prova.

Especificamente, não há nos autos registro de que tenha sido solicitado à vítima que descrevesse previamente as características físicas do suspeito antes
da exibição d
as fotografias (art. 226, I, do CPP).

É
certo
que
o termo de declaração
lavrado na fase
policial registr
a
que a vítima, Douglas
Ferreira de Rossi
,
afirmou
ter reconhecido o investigado Bruno Santos Barbosa com segurança,
conforme trecho cito (ID.
309283373
, fls. 51):

Que nesta oportunidade o declarante visualiza as fotografias dos indivíduos BRUNO SANTOS BARBOSA, IGOR DA SILVA NUNES e KELVIN SILVA DE OLIVEIRA, sendo que reconhece, com segurança, o suspeito BRUNO SANTOS BARBOSA como sendo o indivíduo que abordou o declarante
no momento em que
eles entraram
no lava
jato;

Contudo,
além das irregularidades
verificadas
no ato
de reconhecimento
,
a
suposta segurança manifestada
na fase inquisitorial não se sustenta diante dos depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório.
Em ambas as oportunidades em que foi ouvido em juízo, o Sr. Douglas
evidenciou
expressiva hesitação quanto à identificação do acusado.

Na primeira vez em que foi ouvido em juízo (ID. 309283895), o depoente relatou que,
quando
lhe foram apresentadas as fotografias na delegacia, limitou-se a indicar aquele que lhe pareceu mais semelhante ao
indivíduo visto no momento dos fatos
, com base em traços físicos genéricos, como compleição corporal delgada e tom de pele. Ressaltou que não tinha convicção segura sobre a identificação
, esclarecendo
que sua escolha se baseou apenas em uma impressão aproximada, sem qualquer afirmação conclusiva
, conforme
se depreende do
trecho de seu depoimento
a seguir
(ID.
309283895
):

Promotor:
Na época, na época dos fatos,
eh
, que consta que o senhor teria reconhecido um dos assaltantes.

Douglas:
Sim, mais ou menos na foto, né, pelo corpo.

Promotor:
O senhor reconheceu na, na época, então, na delegacia, o senhor confirma o reconhecimento?

Douglas:
Bem magrinho, moreninho, assim.

Promotor:
Além desse que o senhor reconheceu que, segundo consta nos autos, é o maior, pelo, pela denúncia, ele estava junto com um menor também, o Kelvin. O senhor chegou a, a ver o Kelvin, a reconhecer?

Douglas:
Não, hoje eu já não, se você me mostrar a foto hoje, eu já não conheço mais nada.

Promotor:

N
a época o senhor

lembra de ter reconhecido o Kelvin?

Douglas:

Não
, na época, eles me mostraram várias fotos e na época ainda eu falei, tem mais coincidência de ser esse aqui, mas também não afirmava com co
e
são, entendeu?
Eu só falei, mais ou menos o que eu vi na hora que eles estavam saindo lá. A gente também fica nervoso na hora, né, então não dá
pra
gente ter uma afirmativa dessa.
(...)

Já na segunda oportunidade em que foi ouvido em juízo (ID. 309283992), o depoente deixou evidente a ausência de firmeza quanto ao reconhecimento realizado na fase policial. Ao ser questionado sobre a identificação do acusado, admitiu que, no momento dos fatos, estava bastante nervoso e que, embora tenha apontado um suspeito com base em alguma semelhança, não tinha segurança suficiente para afirmar que se tratava da mesma pessoa.

A seguir, transcreve-se o teor de seu
segundo
depoimento
,
colhido em juízo:

Promotor:
É, consta aqui da denúncia que o senhor teria reconhecido o acusado Bruno como sendo um dos autores do crime.

O senhor confirma isso?

Douglas:

N
o dia a gente fica muito nervoso e tal. Eu tinha um, um reconhecimento de uns rapazes, mais ou menos eu reconheci. Agora com 100% de certeza e dizer, não foi tal
pessoa
!
é complicado eu falar isso, né? Porque a gente pode
tá
cometendo uma injustiça, chega na hora, como que eu posso dizer
pro
senhor, a gente
tá
nervoso,
eh
, fica numa situação complicada.

Diante desse contexto, o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial mostra-se destituído de validade jurídica, porquanto não observadas as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal. Ademais, em juízo, por duas oportunidades, a própria vítima
Douglas Ferreira de Rossi
manifestou incerteza quanto à identificação do acusado, afastando qualquer juízo de segurança capaz de corroborar o ato irregular. Assim, à luz da tese firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.258
, o reconhecimento realizado de forma viciada não pode ser utilizado como meio de prova apto
a fundamentar a condenação, impondo-se a desconsideração integral de seu conteúdo para fins de formação do convencimento judicial.

Ainda que se admita, em caráter meramente hipotético, a aplicação do item 4 do Tema Repetitivo no 1.258 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é possível ao magistrado formar sua convicção quanto à autoria delitiva com base em provas
autônomas, desvinculadas do ato de reconhecimento viciado, no caso em apreço tais elementos probatórios não se revelam suficientes.

I
s
s
o porque, conforme
amplamente
documentado nos autos, o menor infrator K
.
S
.
de O
.
A
.
, à época com 17 anos, confessou sua participação na empreitada criminosa
, tanto na
fase inquisitorial

quanto
em juízo
, descrevendo
de
forma
pormenorizada
o
modus operandi
e a divisão de tarefas entre os assaltantes.

Q
uando ouvido em juízo
,
sob o crivo do contraditório, afirmou
de forma
categórica
que, embora
ti
vesse
,
de fato
,
um indivíduo chamado Bruno entre os
autores
do assalto, este não
correspondia a
o
réu
d
estes
autos, declarando expressamente

o seguinte

(ID.
309283992
)
:

Promotor:
O Bruno
tava
junto com o senhor?

Kelvin:
Olha,
tava
um Bruno, mas não era esse Bruno.

Corroborando a fragilidade do reconhecimento, destaca-se que as demais testemunhas presenciais do crime, quando submetidas ao procedimento de reconhecimento fotográfico na fase inquisitorial, não identificaram o apelante como participante da ação delituosa.

A vítima
José
Aldecir
de Almeida Carneiro, proprietário do estabelecimento onde ocorreu o roubo, declarou
o seguinte
no termo de declarações (ID. 309283374, fls. 30):

QUE conforme informações já prestas
anteriormente
, RATIFICA o teor de suas declarações já prestadas nesta Especializada na data do dia 06 de março de 2012; QUE mostrado as fotografias de BRUNO, IGOR e KELVIN, afirma não ter certeza se foram estes os autores do roubo na data do dia 03 de março de 2012, pois ficou o tempo todo deitado no chão;
(...)

De igual modo,
a vítima
Rafael Gonçalves Nascimento, funcionário do lava-jato,
n
ão reconheceu o apelante entre as fotografias exibidas
, conforme trecho do termo de declarações
, que
cito
(ID. 309283374, fls. 31)
:
QUE mostrado as fotografias de BRUNO, KELVIN E IGOR, afirma não poder reconhecer pois ficou o tempo todo com o rosto ao chão
.

No que se refere ao depoimento prestado na fase policial por Weverton Ferreira de Medeiros (ID 309283374, fl. 34), observa-se que, embora tenha identificado com
segurança o adolescente como um dos envolvidos na prática delituosa, quanto ao réu Bruno Santos Barbosa
,
declarou apenas ter "quase certeza", revelando ausência de convicção acerca da autoria. Esta hesitação compromete significativamente a credibilidade probatória do relato, especialmente considerando que a prolação de sentença condenatória no processo penal exige um juízo de certeza positivo. Transcrevo

trecho do
referido
depoimento:

(...)
QUE mostrado as fotos de BRUNO, KELVIN E IGOR, o declarante reconhece a pessoa de KELVIN como sendo um dos autores do roubo
e
também
tem quase certeza de que era o BRUNO que usava uma camiseta para tentar esconder o rosto

(...)
.

Na análise d
a
prova
produzida
, cabe ainda avaliar o indício relacionado ao veículo supostamente utilizado no crime.
A sentença condenatória fundamentou-se, em parte, na declaração do padrasto do apelante (ID 56458695 - Pág. 47-48), que teria informado que o veículo Volkswagen Gol, de cor branca, estaria na posse do réu no dia dos fatos.

Contudo, o exame desse elemento isolado não é suficiente para vincular, de forma concreta
e segura
, o apelante à prática delituosa.
O depoimento do padrasto apenas confirma que o réu havia saído com o veículo na noite anterior e não havia retornado até o momento em que o declarante saiu para trabalhar, sem menção ao horário específico do crime, ao local do delito, ou qualquer outra circunstância que vincule diretamente o apelante à cena criminosa.

Trata-se, portanto, de mero indício isolado que, sem corroboração por outros elementos probatórios robustos, não possui força suficiente para sustentar um decreto condenatório, especialmente considerando as inconsistências já apontadas nos reconhecimentos realizados pelas vítimas e testemunhas.

Cumpre destacar, ainda, que Lucinéia Silva Bulhões de Souza, inicialmente denunciada como coautora por supostamente ocultar os veículos subtraídos, declarou de forma firme, em seu interrogatório, não conhecer o réu Bruno Santos Barbosa, negando qualquer vínculo ou contato prévio com ele.
Em seu
interrogatório

(ID. 309283896)
, declarou
ela
o seguinte:

Juíza:
Você já conhecia o Bruno?

Lucinéia:
Não, o Bruno não, só conhecia o Kelvin e o Diego.

Dessa forma, verifica-se que o conjunto probatório constante dos autos
se concentra
, essencialmente, no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, inexistindo prova idônea e suficiente de que o apelante tenha efetivamente participado da prática delituosa. Tal reconhecimento, todavia, não pode ser considerado como meio de prova válido, por ter sido realizado em desconformidade com as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e em afronta à tese fixada no Tema Repetitivo no 1.258 do Superior Tribunal de Justiça. Ainda que se admitisse sua validade, em caráter meramente hipotético, não houve qualquer elemento probatório autônomo que o corroborasse, razão pela qual é inviável sua utilização como fundamento de condenação.

Ademais, não foi apreendido qualquer objeto proveniente do roubo em poder do
réu
, tampouco ele foi flagrado em circunstância que, de forma inequívoca, indicasse sua efetiva participação na ação delituosa.

Embora se reconheça o valor probatório da palavra da vítima em crimes patrimoniais, sobretudo quando praticados mediante grave ameaça, o referido testemunho, no caso em exame, encontra-se desacompanhado de outros elementos autônomos de prova. Com efeito, apenas a
vítima
Douglas
Ferreira de Rossi

afirmou ter reconhecido o apelante no momento do crime, mas em juízo demonstrou incerteza, não havendo outros depoimentos ou evidências que confirmem tal assertiva.

Dessa forma, a prova produzida mostra-se insuficiente para firmar, com o grau de certeza exigido no processo penal, a autoria delitiva imputada ao réu.

A jurisprudência tem reafirmado o entendimento de que o reconhecimento realizado na fase policial, sobretudo quando não observadas as formalidades legais e ausente confirmação em juízo, é insuficiente para sustentar decreto condenatório, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO PESSOAL NA DELEGACIA NÃO RATIFICADO EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. A condenação não pode se lastrear unicamente no reconhecimento pessoal do acusado, na delegacia, sem observância das formalidades do
art
.
226 do Código de Processo Penal, não ratificado em juízo. 2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07184191720218070003 1438138, Relator.: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/07/2022, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: 25/07/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL POR FOTOGRAFIA. RECONHECIMENTO DÚBIO EM JUÍZO. PRECARIEDADE PROBATÓRIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL.

(...)

O reconhecimento do recorrente se deu por fotografia, realizado no curso do inquérito policial. O aludido reconhecimento não se mostra suficiente para autorizar a condenação, pois não fornece a segurança necessária em relação à participação do recorrido nos fatos.

(...)

Não se perde de vista que o reconhecimento efetuado na fase policial é prova cuja importância reside, sem dúvida, na capacidade que possui de instrumentalizar a investigação criminal, fornecendo subsídios para o indiciamento pela autoridade policial. É imprescindível, portanto, que o ato seja ratificado judicialmente, até porque realizado, na grande maioria das vezes, distante do contraditório e da ampla defesa, característicos do processo penal. Porém, em juízo, o reconhecimento também não se deu de forma segura.

A prova dos autos não é cristalina e reserva incertezas que permitem fazer incidir na hipótese o postulado constitucional, corolário da presunção de inocência, consagrado no art. 5o, LVII da Constituição Federal, em sua maior expressão, para fundar a absolvição do acusado, pela aplicação do Princípio do in dubio pro reo, a teor do esculpido no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

(TJ-RJ - APL: 00092366120178190038 202105003846, Relator.: Des(a). JOAQUIM DOMINGOS DE ALMEIDA NETO, Data de Julgamento: 13/04/2021, SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/04/2021)

Dessa forma, diante da ausência de provas seguras e consistentes que demonstrem, com o grau de certeza exigido no processo penal, a autoria delitiva atribuída a Bruno Santos Barbosa, revela-se imperiosa a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Assim, impõe-se sua absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por oportuno,
necessário justificar que,
em razão da absolvição do réu
,
com fundamento na insuficiência probatória, ficam prejudicadas as teses subsidiárias de afastamento das majorantes e de reconhecimento de crime único, tendo em vista a ausência de condenação que justifique a análise de dosimetria da pena.

Ante o acolhimento do recurso defensivo, com a consequente absolvição do réu por insuficiência probatória,
também
resta prejudicado o recurso interposto pelo Ministério Público.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto pela defesa e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para absolver
Bruno Santos Barbosa
das imputações constantes na denúncia, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Em consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso
interposto pelo
Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025